Tribunal: TJDFT
Processo: 0717395-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717395-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTORIDADE: GIL PAULO SIQUEIRA DE MELO AUTORIDADE: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E C I S Ã O Trata-se de petição denominada Ação de Revogação de Medidas Cautelares, proposta por GIL PAULO SIQUEIRA DE MELO, objetivando a revogação das medidas cautelares diversas da prisão, que lhe foram impostas nos autos do Habeas Corpus no 0707920- 10.2022.8.07.0012. Na petição inicial (ID 46458563), a Defesa narra que o requerente foi preso em flagrante e, em 30.10.2022, teve a prisão convertida em preventiva em sede de audiência de custódia, em razão do emprego dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, que culminou na morte do seu agressor. Discorre sobre os fatos que levaram à prisão. Diz que foi concedida a liberdade provisória ao requerente em sede de habeas corpus, ocasião em que lhe foram impostas diversas medidas cautelares. Sustenta que a manutenção das referidas medidas cautelares tem causado prejuízos ao requerente, inclusive no exercício da sua profissão de policial penal federal, e ausência de contato com sua família, que está residindo no Estado do Ceará. Assevera que não subsistem motivos para a manutenção das medidas cautelares, pois não há risco de reiteração delitiva, o inquérito policial já foi concluído e o requerente não apresenta grau de periculosidade. Requer, ao final: a) que as medidas cautelares fixadas nos autos do Habeas Corpus no 0707920- 10.2022.8.07.0012 sejam revogadas, visto que já cumpriram sua finalidade, de modo que a sua manutenção fere os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade; b) que, subsidiariamente, seja revogada a medida cautelar que limita o trabalho do requerente em setor administrativo, com autorização para desempenhar suas atividades no setor operacional, inclusive com o uso de arma de fogo em serviço, bem como a revogação da cautelar que determina o recolhimento noturno e aos finais de semana; c) que, subsidiariamente, seja revogada a medida cautelar que limita o trabalho do requerente em setor administrativo, com autorização para desempenhar suas atividades no setor operacional, inclusive com o uso de arma de fogo em serviço, mantida a cautelar de recolhimento noturno e aos finais de semana, exceto quando for realizar viagem para visitar a família no Estado do Ceará. Brevemente relatados, decido. A presente petição inicial não deve ser conhecida. Nos termos do art. 23, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete à Câmara Criminal processar e julgar: I - os embargos infringentes e de nulidade criminais e o conflito de competência, inclusive o de natureza infracional, oriundo de Vara da Infância e da Juventude; II - a revisão criminal, ressalvada a competência do Conselho Especial; III - o pedido de desaforamento; IV - o mandado de segurança contra decisão de magistrado de primeiro grau ou de relator de recurso distribuído a qualquer das Turmas Criminais; V - a representação por indignidade para o oficialato de membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como de membros dessas corporações nos Territórios; VI - a representação para a perda da graduação das praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como das praças dessas corporações nos Territórios; VII - o agravo contra decisão que não admita embargos infringentes e de nulidade criminais; VIII - as exceções de impedimento e de suspeição relativas aos juízes no exercício da jurisdição criminal; IX - proposta de súmula em matéria criminal e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento. X - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Da leitura da petição inicial, observa-se que o requerente pretende a reforma de acórdão proferido pela eg. Segunda Turma Criminal, nos autos do Habeas Corpus no 0707920- 10.2022.8.07.0012 (ID 46458581). Nos termos do Regimento Interno desta Corte, não compete à Câmara Criminal processar e julgar pedido de reforma de acórdão proferido por Turma Criminal em sede de habeas corpus, razão pela qual não é cabível a presente petição. Ante o exposto, NÃO ADMITO a presente petição, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o arquivamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator